Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. TENRA IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PERNOITE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para conceder a guarda da menor a ambos os genitores, a ser exercida de forma compartilhada, sendo o lar de referência o materno. Fixou o regime de convivência, indeferindo o pernoite na companhia do pai, e fixou os alimentos em 30% dos rendimentos brutos do autor, abatidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS).
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. Considerando que a remuneração dos genitores se equivalem, bem como as despesas da menor, o equivalente a 20% dos rendimentos do autor mais se adequa ao binômio necessidade/possibilidade, impondo-se a redução da obrigação fixada na origem.
4. Prevalece o entendimento de que os filhos devem usufruir da companhia de ambos os genitores na medida do possível, a fim de que sejam reforçados os vínculos de afetividade, em observância ao melhor interesse da criança.
5. Levando-se em consideração que a menor não mais se alimenta de leite materno, e evidenciados os cuidados e o zelo dispensados pelo genitor no trato com a mesma, não há óbice para que os pernoites comecem a ser exercidos a partir dos 02 (dois) anos de idade.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.